Tribunal: TJBA
Processo: 0000200-09.2014.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000200-09.2014.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

APELADO: VIVIANE DE SOUZA RIBEIRO

Advogado(s)
:
PAULO ANDERSON NASCIMENTO SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE PÚBLICO E UTILIDADE PÚBLICA DEVIDAMENTE DECLARADOS. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PARTE APELANTE QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO APÓS A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL E SEUS ESCLARECIMENTOS. PRECLUSÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. IMPARCIALIDADE E RIGOR TÉCNICO. PREVALÊNCIA SOBRE AS AVALIAÇÕES UNILATERAIS DAS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A controvérsia recursal cinge-se à alegação da preliminar de cerceamento de defesa e à adequação do valor da indenização fixado para a constituição de servidão administrativa na quantia R$ 143.372,51 (cento e quarenta e três mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

2 – A apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas adicionais, especificamente a realização de audiência de instrução para a oitiva da ré e do perito judicial.

3 – Ocorre que, após detida análise dos autos, verifica-se que a referida preliminar não merece acolhimento, tendo em vista que a própria conduta processual da recorrente demonstra a preclusão de seu direito à produção de provas adicionais. Após a apresentação do Laudo Pericial (ID 86987738) e dos esclarecimentos do Perito (ID 86987756), as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre o laudo e para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, justificando a sua necessidade (ID 86987765 e ID 86987787).

4 – A apelante, em petição constante no ID 86987796, requereu expressamente o julgamento antecipado do mérito. Neste sentido, ao solicitar o julgamento antecipado, a parte implicitamente declara que as provas já produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, renunciando à produção de quaisquer outras.

5 – O Código de Processo Civil, em seu art. 355, inciso I, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando
"não houver necessidade de produção de outras provas"
. A manifestação da própria parte neste sentido corrobora a inexistência de necessidade de dilação probatória.

6 – Ainda que a apelante tente reverter sua posição no presente recurso, alegando a necessidade de audiência de instrução para oitiva da ré/apelada e do Perito, esta pretensão encontra óbice na preclusão consumativa. A oportunidade para requerer a produção de provas foi concedida e, por opção da própria parte, não foi aproveitada para a finalidade que agora se busca. A tentativa de reabrir a fase instrutória após a manifestação pelo julgamento antecipado configura comportamento contraditório e viola o princípio da boa-fé processual.

7 – Nestas condições, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa, uma vez que a dilação probatória não ocorreu por expressa manifestação da própria apelante, que optou pelo julgamento antecipado do mérito.

8 – Quanto ao mérito, a ação objetiva à constituição de servidão administrativa, instituto de direito público que permite ao Poder Público ou seus delegados o uso de propriedade alheia para a execução de obras e serviços de interesse coletivo, mediante indenização pelos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário. A base legal para a servidão administrativa encontra-se no artigo 40 do Decreto-Lei n.º 3.365, de 21 de junho de 1941, que remete às regras da desapropriação por utilidade pública, no que couber.

9 – Na hipótese vertente, a utilidade pública para a implantação da linha de transmissão SE Governador Mangabeira (CHESF) - SE São Roque, em 69kV, foi devidamente declarada pela Resolução Autorizativa ANEEL n.º 4.036, de 11/04/2013 (ID 86986838, fls. 61/62), e a necessidade do serviço público de energia elétrica é inquestionável, conforme amplamente demonstrado pela COELBA em sua petição inicial (ID 86986835) e réplica (ID 86987760). A imissão provisória na posse foi deferida e efetivada (ID 86986847 e ID 86987727), após o depósito do valor inicial ofertado pela apelante (ID 86986850).

10 – A controvérsia reside no valor da justa indenização. A COELBA ofereceu a quantia de R$ 3.570,01 (ID 86986835), enquanto a apelada VIVIANE DE SOUZA RIBEIRO pleiteou o valor de R$ 335.000,00 (ID 86986854), alegando que o imóvel era um loteamento e que a servidão inviabilizou a venda de 33 lotes, além de desvalorizar os demais.

11 – Para dirimir a questão, foi determinada a realização de prova pericial (ID 86987718), e o perito judicial, Engenheiro Agrimensor José Raymundo de Araújo, apresentou seu Laudo (ID 86987738, fls. 424/437). O expert descreveu a área como urbana do Distrito de Nagé, com destinação econômica de comercialização de lotes, e quantificou a indenização na quantia de R$ 143.372,51, incluindo o valor da terra nua e das benfeitorias (árvores nativas e frutíferas).

12 – Impõe destacar que o Laudo Pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo e equidistante das partes, constitui prova técnica de grande relevância para a formação do convencimento do Magistrado. A avaliação procedida no presente caso considerou a destinação econômica da área e os prejuízos efetivos causados pela servidão, aplicando critérios técnicos para a quantificação da indenização. A alegação da COELBA no sentido de que o loteamento seria irregular e, portanto, as benfeitorias não indenizáveis, não se sustenta integralmente, pois o alvará de terraplanagem (ID 86987754) e os recibos de compra e venda de lotes (ID 86987768) indicam a intenção e o início da exploração econômica da área como loteamento, ainda que com pendências formais. A indenização em servidão administrativa visa a compensar o proprietário pelos prejuízos decorrentes da limitação ao uso da propriedade, e não pela perda da propriedade em si.

13 – O valor de R$ 143.372,51 (cento e quarenta e três mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), apurado pelo Perito Judicial (ID 86987738), reflete uma análise técnica e imparcial dos danos e restrições impostas à propriedade da apelada. As impugnações apresentadas não apresentaram elementos robustos capazes de infirmar as conclusões do perito de forma a justificar uma alteração substancial do valor.

14 – Quanto aos juros de mora e correção monetária, a douta Magistrada de Primeiro Grau fixou a correção monetária pelo IPCA-E desde a elaboração do laudo até o efetivo pagamento, e juros de mora de 6% ao ano a partir do trânsito em julgado da sentença, descontado o valor já depositado. O arbitramento está em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 70), que estabelece: "Os juros moratórios, nas desapropriações, fluem a partir do trânsito em julgado da sentença". A correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir da data da elaboração do laudo, a fim de preservar o poder de compra da moeda e garantir a justa indenização.

15 – Recurso desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível Simultâneas n.° 0000200-09.2014.8.05.0161, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Maragogipe – BA, apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e apelada VIVIANE DE SOUZA RIBEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

III